Tribunal: TJBA
Processo: 8000777-10.2024.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000777-10.2024.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LIZETE PEREIRA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
EDNO GONCALVES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiária do INSS contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade/cancelamento de contrato bancário cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, para declarar a inexistência de relação jurídica referente a empréstimo consignado, determinar o cancelamento dos descontos, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados, fixar indenização por danos morais em R$ 4.000,00 e impor ao réu o pagamento das custas e honorários advocatícios. A apelante requer exclusivamente a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e a fixação de honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade da justiça formulada pelo apelado; e (ii) estabelecer se a indenização por danos morais, fixada em R$ 4.000,00 em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado inexistente, deve ser majorada para R$ 10.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, e a ausência de prova capaz de infirmar a alegada incapacidade financeira impõe a manutenção da gratuidade da justiça.

A autora apresenta declaração de hipossuficiência, imposto de renda e histórico de créditos do INSS, sem que haja nos autos prova de que possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

A instituição financeira não comprova a existência de relação jurídica válida, pois não apresenta o instrumento contratual supostamente assinado pela autora nem comprova o depósito do valor mutuado em conta de sua titularidade, em descumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A ausência de documentos essenciais à comprovação da contratação corrobora a inexistência do empréstimo consignado e configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, porque a supressão reiterada de parcela da única fonte de renda de aposentada hipossuficiente ultrapassa o mero dissabor e atinge sua dignidade e segurança econômica.

A indenização por danos morais deve cumprir funções compensatória e pedagógico-punitiva, de modo a atenuar os efeitos da lesão sofrida e desestimular a repetição de práticas lesivas pelo fornecedor.

O valor de R$ 4.000,00 não atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade diante da gravidade dos descontos mensais sem lastro contratual sobre verba alimentar, da condição de aposentada hipossuficiente da apelante, da capacidade econômica da instituição financeira e dos parâmetros adotados pelo Tribunal em casos análogos.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia adota, em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado fraudulento, indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, quantia que atende às funções compensatória e pedagógica sem configurar enriquecimento sem causa.

A correção monetária sobre a indenização por danos morais incide a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362/STJ, e os juros de mora fluem desde o primeiro desconto indevido, nos termos da Súmula 54/STJ, observada a regra intertemporal da Lei nº 14.905/2024.

O provimento do recurso, com majoração da condenação, autoriza a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural presume-se verdadeira quando inexistem provas capazes de demonstrar a capacidade financeira da parte. 2. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos em benefício previdenciário quando não comprova a regularidade da contratação do empréstimo consignado. 3. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa. 4. A indenização por danos morais em caso de empréstimo consignado inexistente com descontos em benefício previdenciário deve ser majorada para R$ 10.000,00 quando esse valor se revela mais adequado às funções compensatória e pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 98, § 1º, e 373, II; CDC, art. 14; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8037475-33.2023.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, Terceira Câmara Cível, j. 28.06.2022, publ. 18.01.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8000171-14.2022.8.05.0136, Rel. Juiz Substituto de Segundo Grau Gustavo Silva Pequeno, Primeira Câmara Cível, publ. 08.10.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8003220-02.2021.8.05.0103, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, j. 18.05.2022, publ. 13.03.2024; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.